Tribunal: TJSP
Processo: 2145752-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeita impugnação – Inconformismo – Acolhimento – Nulidade do ato citatório realizado na ação de conhecimento – Impugnante que foi identificada no polo passivo de forma precária, por nome que não pode ser considerada o nome fantasia da instituição – Associação destinada a ensino que possui espaço de teatro que foi locado a terceiro – Realização de espetáculo

Ementa:
Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeita impugnação – Inconformismo – Acolhimento – Nulidade do ato citatório realizado na ação de conhecimento – Impugnante que foi identificada no polo passivo de forma precária, por nome que não pode ser considerada o nome fantasia da instituição – Associação destinada a ensino que possui espaço de teatro que foi locado a terceiro – Realização de espetáculo em tal período que ensejou condenação por violação de direito autoral – Associação proprietária do prédio que demonstrou que não estava na posse do imóvel quando a citação foi recebida – Inviabilidade da aplicação da teoria da aparência – Reconhecimento da nulidade do ato citatório – Decisão reformada para acolher a impugnação – Recurso provido.